Tribunal: TJSP
Processo: 1000562-75.2020.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS – Alegação de ausência de título executivo. INADMISSIBILIDADE: A Lei no 10.931/04 em seu artigo 28 é clara ao enquadrar a cédula de crédito bancário constante nos autos como título executivo extrajudicial. Súmula 14 da Seção de Direito Privado 2 deste E. Tribunal de Justiça. Planilha com dados suficientes da evolução da

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS – Alegação de ausência de título executivo. INADMISSIBILIDADE: A Lei no 10.931/04 em seu artigo 28 é clara ao enquadrar a cédula de crédito bancário constante nos autos como título executivo extrajudicial. Súmula 14 da Seção de Direito Privado 2 deste E. Tribunal de Justiça. Planilha com dados suficientes da evolução da dívida. Desnecessidade de juntada dos contratos renegociados para atribuição da força executiva. Cerceamento de defesa não configurado. Sentença mantida.

JUROS REMUNERATÓRIOS – Incidência de forma capitalizada – ADMISSIBILIDADE: A Lei no 10.931 de 2 de agosto de 2004 em seu artigo 28, § 1o e inciso I, prevê a capitalização dos juros desde que pactuada. Contrato exequendo firmado quando já em vigor a Medida Provisória no 1963-17/2000, atual MP 2.170 de 23.08.01, que em seu art. 5o autoriza a capitalização dos juros, por período inferior a um ano. Sentença mantida.

PRESCRIÇÃO – Alegação formulada pelo apelante, com base no vencimento antecipado da dívida. INADMISSIBILIDADE: O termo inicial do prazo prescricional é a data de vencimento da última parcela do contrato, que não é alterado pelo vencimento antecipado da dívida. Ação ajuizada antes do início do prazo prescricional, nos termos do art. 206, § 5o, I do Código Civil. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
18a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000705939
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000562-75.2020.8.26.0168, da Comarca de Dracena, em que é apelante ISMAEL
CORDEIRO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO SANTANDER (BRASIL)
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
18a Câmara de Direito Privado
VOTO No 27731.
APELAÇÃO No 1000562-75.2020.8.26.0168 DRACENA.
APELANTE: ISMAEL CORDEIRO.
APELADO: BANCO SANTANDER BRASIL S/A.
EMBARGOS À EXECUÇÃO
CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS Alegação
de ausência de título executivo. INADMISSIBILIDADE: A
Lei no 10.931/04 em seu artigo 28 é clara ao enquadrar a cédula
de crédito bancário constante nos autos como título executivo
extrajudicial. Súmula 14 da Seção de Direito Privado 2 deste E.
Tribunal de Justiça. Planilha com dados suficientes da
evolução da dívida. Desnecessidade de juntada dos contratos
renegociados para atribuição da força executiva. Cerceamento
de defesa não configurado. Sentença mantida.
JUROS
REMUNERATÓRIOS

Incidência
de
forma
capitalizada ADMISSIBILIDADE: A Lei no 10.931 de 2 de
agosto de 2004 em seu artigo 28, § 1o e inciso I, prevê a
capitalização dos juros desde que pactuada. Contrato
exequendo firmado quando já em vigor a Medida Provisória no
1963-17/2000, atual MP 2.170 de 23.08.01, que em seu art. 5o
autoriza a capitalização dos juros, por período inferior a um
ano. Sentença mantida.
PRESCRIÇÃO Alegação formulada pelo apelante, com base
no vencimento antecipado da dívida. INADMISSIBILIDADE:
O termo inicial do prazo prescricional é a data de vencimento
da última parcela do contrato, que não é alterado pelo
vencimento antecipado da dívida. Ação ajuizada antes do início
do prazo prescricional, nos termos do art. 206, § 5o, I do
Código Civil. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
18a Câmara de Direito Privado
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 124/133, cujo relatório se adota, que julgou
improcedente o pedido formulado nos embargos opostos à execução
movida pelo Banco Santander Brasil S/A. contra Ismael Cordeiro e
condenou o embargante ao pagamento de custas processuais e de
honorários advocatícios fixados em R$2.000,00, observada a justiça
gratuita a ele concedida.
Inconformado, o embargante apela (fls.
136/152). Preliminarmente arguiu a nulidade da sentença por falta da
produção de prova pericial contábil. Sustenta que é ilegal a capitalização
dos juros. Alega que é aplicável o Código de Defesa do Consumidor e a
Cédula de Crédito bancário não é título executivo, porque é fruto de
renegociação. Explica que não foram mencionadas as dívidas renegociadas
e o banco deveria ter anexado à cédula os documentos, títulos e extratos
que deram origem a ela. Ressalta que há prescrição da pretensão executiva,
em razão do vencimento antecipado da dívida. Pleiteia o provimento do
recurso.
O embargado apresentou contrarrazões a fls.
156/204.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Não
tem
fundamento a alegação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
18a Câmara de Direito Privado
cerceamento de defesa ante a necessidade de produção de prova pericial,
porque a questão permite o julgamento antecipado da lide e os documentos
trazidos são suficientes para esclarecer os fatos e as questões de direito. A
matéria em discussão é predominantemente de direito, razão pela qual
inexistia necessidade de produção de prova pericial.
As teses são relacionadas com matéria de
direito e fartamente discutidas nesta Corte e há nos autos a cópia do
contrato firmado pelas partes (fls. 39/48) e nele estão previstos os encargos
pactuados.
Trata-se de embargos opostos à execução
lastreada em Cédula de Crédito Bancário Confissão e Renegociação de
Dívida, no valor de R$74.400,00, a ser pago em setenta e duas parcelas de
R$2.339,54, com vencimento da primeira parcela em 20/05/2016 e da
última em 20/04/2022 (fls. 39/48).
Embora aplicáveis as normas de proteção ao
consumidor (Súmula 297 do C. STJ), o pedido formulado nos embargos
não pode ser acolhido.
A Lei no 10.931/04 em seu artigo 28 é clara
ao enquadrar a cédula de crédito bancário como título executivo
extrajudicial.
Esse entendimento está em consonância com
a Súmula 14 da Seção de Direito Privado 2 deste Col. Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
18a Câmara de Direito Privado
“A cédula de crédito bancário regida pela Lei no 10.931/04 é título
executivo extrajudicial”.
O título contém todos os requisitos exigidos
pelo art. 29 da Lei n° 10.931/04. Além do mais, a petição inicial foi
instruída com demonstrativo do débito suficiente ao prosseguimento do
processo de execução e demonstra o cumprimento das exigências da
referida Lei. O demonstrativo contém elementos necessários à
identificação do valor do débito e sua evolução (fls. 51/52).
Ressalte-se que não há exigência legal de
que a Cédula de Crédito que representa negociação de dívida esteja
acompanhada dos contratos e débitos renegociados para ter executividade.
Essa condição não pode ser imposta ao
credor por falta de previsão legal, além de que o anexo de fl. 48 indica
precisamente as dívidas renegociadas, consistentes em contrato de conta
corrente, de cartão de crédito e de crédito pessoal.
Os documentos juntados na execução são
suficientes para conferir executividade à Cédula de Crédito Bancário.
Nesse sentido, já se posicionou essa C. 18a
Câmara de Direito Privado:
“Embargos à execução Cédula de Crédito Bancário -
Cerceamento de defesa Não reconhecimento Princípio
da persuasão racional (CPC, arts. 355 e 370, parágrafo
único)
Natureza das alegações que possibilitam o
julgamento conforme o estado do processo
Perícia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
18a Câmara de Direito Privado
contábil Desnecessidade - Excesso de execução Falta
de indicação do valor que entende correto
Não
observância do artigo 917, § 3o do CPC - Preliminar
afastada.
Confissão
de
dívida,
renegociação
e
consolidação de operações anteriores - Instrumento
firmado com o propósito de novação - Desnecessidade de
apresentação dos contratos que embasam a cobrança e
das operações renegociadas - Livre pactuação das
cláusulas contratuais - Inexistência de abusividade

Cópia de cédula de crédito bancário, acompanhada de
demonstrativo de débito
Validade do título - Título
executivo extrajudicial regularmente estabelecido pelo
artigo 28, "caput" da Lei n° 10.931/04 - Suficiência de
documentos a atender os requisitos exigidos pelo artigo
798 do Código de Processo Civil Nulidade da execução
não
reconhecida
[...]”
(Apelação
no
1000846-65.2019.8.26.0638,
Rel.
Des.
Henrique
Rodriguero Clavísio, j. em 28/05/2020).
Cabe destacar que é inviável a revisão dos
outros contratos pactuados pelas partes. O objeto dos embargos deve ficar
restrito apenas ao título do processo executivo, não podendo abranger
eventuais contratos anteriores.
A citada Lei no 10.931 de 2 de agosto de
2004 em seu artigo 28, § 1o e inciso I, prevê a capitalização dos juros desde
que pactuada.
Além disso, verifica-se que o contrato foi
firmado quando já em vigor a Medida Provisória no 1963-17/2000, atual
MP 2.170 de 23.08.01, que em seu artigo 5o autoriza a capitalização dos
juros, por período inferior a um ano. Há previsão expressa na cláusula “24
DO PAGAMENTO DO VALOR DA DÍVIDA” (fl. 42), que prevê a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
18a Câmara de Direito Privado
cobrança de “juros remuneratórios capitalizados mensalmente à taxa
contratada”. Assim pactuada foi a capitalização dos juros.
O C. STJ já sedimentou entendimento sobre
a questão nas Súmulas no 539 e 541, permitindo a capitalização de juros
desde que haja sua previsão no contrato, o que é o caso dos autos.
O C. STF já reconheceu pela Súmula 596
que as instituições financeiras não se submetem aos dispositivos da Lei de
Usura: “As disposições do Decreto 22626/1933 não se aplicam às taxas
de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por
instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro
nacional”.
Portanto, não merece amparo a alegação de
ilegalidade na incidência dos juros capitalizados em periodicidade inferior
a um ano.
Sem razão o apelante quanto à alegação de
prescrição.
Mesmo havendo cláusula de vencimento
antecipado da dívida em caso de inadimplemento, o prazo prescricional
não sofre alteração alguma.
O termo inicial do prazo prescricional é a
data prevista para o pagamento da dívida. No caso, como o pagamento foi
acordado em setenta e duas parcelas, o início do prazo prescricional é a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
18a Câmara de Direito Privado
data de pagamento da 72a parcela, ou seja, 20/04/2022.
O prazo prescricional é de 5 (cinco) anos,
nos termos do art. 206, § 5o, I do Código Civil. Não se trata de pretensão
de reparação civil, que tem prazo de prescrição trienal como entende o
apelante, mas de cobrança de dívida líquida constante de instrumento
particular, cujo prazo de prescrição é de cinco anos.
Assim, a prescrição somente ocorreria em
20/04/2027 se a ação não tivesse sido proposta antes.
Considerando-se que a ação foi ajuizada em
27/12/2019, ou seja, antes do início do prazo prescricional, não há que se
falar em prescrição.
Esse é o posicionamento dessa C. 18a
Câmara de Direito Privado:
“AÇÃO DE EXECUÇÃO Cédula de crédito bancário -
Reconhecimento
da
ocorrência
da
prescrição
da
pretensão executória, com a extinção da execução

Insurgência - Admissibilidade Prazo prescricional que
deve ser contado a partir do vencimento da última
parcela, não implicando na antecipação do termo inicial
do prazo prescricional o vencimento antecipado da dívida
Inexistência de prova atinente ao momento exato do
vencimento da última parcela do contrato exequendo -
Reconhecimento indevido da ocorrência da prescrição -
Decreto de prescrição afastado
Sentença cassada

Apelação
provida”
(Apelação
no
1003647-36.2015.8.26.0462, Rel. Des. Roque Antonio
Mesquita, j. em 17/06/2020).
O colendo Superior Tribunal de Justiça já se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
18a Câmara de Direito Privado
pronunciou sobre o tema:
“Processual Civil e Administrativo. Contrato. Crédito
educativo. Inadimplência. Antecipação do vencimento.
Prazo prescricional. Termo inicial.
(...)
2. Esta Corte pacificou entendimento no sentido de que,
mesmo diante do vencimento antecipado da dívida,
subsiste inalterado o termo inicial do prazo de prescrição
no caso, o dia do vencimento da última parcela.
Precedentes.
3. Recurso especial provido para afastar a prescrição e
determinar retorno dos autos à origem para que se
prossiga no julgamento da demanda” (STJ, REsp
1.292.757, Min. Mauro Campbell Marques).
Os
precedentes
jurisprudenciais
acima
citados enfrentam questões semelhantes à dos autos, razão pela qual
ilustram o julgamento.
Dessa forma, a r. sentença merece ser
mantida.
Diante do trabalho adicional realizado em
grau recursal e do desprovimento do recurso de apelação, cabível, em
relação à parte contrária, a majoração da verba honorária fixada na r.
sentença.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso. Em observância ao art. 85, §§ 1o e 11 do
CPC, ficam majorados os honorários de sucumbência devidos ao patrono
do embargado de R$2.000,00 para R$2.200,00, observada a justiça gratuita

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
18a Câmara de Direito Privado
concedida ao embargante.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR